Tribunal: STF
Processo: ARE 1471024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DESENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVAN° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF. RMS 25.841/DF PARCELAAUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. PAE. JUIZ CLASSISTA.ILEGITIMIDADE ATIVA.1. O título judicial formado no RMS nº 25.841/DF reconheceu odireito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaramas condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à ParcelaAutônoma de Equivalência, conforme requerido na petição inicial daqueleMandado de Segurança Coletivo.2. Ainda que a inicial da Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF faça referência, no tocante à substituição processual, "atodos os associados da autora aqui representados (relação por região emanexo)", fato é que aquela ação teve por finalidade a cobrança dos valoresreconhecidos como devidos nos autos do RMS nº 25.841/DF, especificamenteno que se refere ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamentodo mandamus.3. Nada obstante os termos em que formulado o pedido na AçãoColetiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, não se mostra possível ampliar osefeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação decobrança lastreada no título executivo formado naquele Mandado deSegurança, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de JuízesClassistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentarampelas regras da Lei nº 6.903/81.4. O fato de um título judicial formado em ação coletiva abrangertoda uma categoria não significa, por si só, que todos os integrantes daquelacategoria possuam legitimidade para promover a execução do julgado. Ocorre5034815-17.2022.4.04.0000 40003846922 .V2que, para exercer o direito reconhecido no referido título, é preciso que osubstituído preencha os requisitos necessários ao seu enquadramento comobeneficiário da decisão judicial em questão. Na hipótese em análise, talrequisito consiste em estar aposentado sob a égide da Lei n. 6.903/81 ou comas condições preenchidas para a inativação na sua vigência, ou receber pensãonestes termos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente